Tribunal: TJMT
Processo: 1016738-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016738-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SALVADOR DE ARRUDA E SILVA - CPF: 162.421.221-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CUMPRIMENTO DO MANDADO – SUSPENSÃO (PANDEMIA/COVID-19) - RETORNO DAS ATIVIDADES FORENSES – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O DEVEDOR CONTESTAR – ART. 3o, §§ 2o, 3o E 4o, DO DECRETO-LEI 911/69 – CONTAGEM A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

Com o retorno dos trabalhos forenses, em razão da comarca de origem apresentar risco baixo ou moderado para contaminação pelo coronavírus (COVID-19), a discussão acerca da suspensão do cumprimento do mandado em razão da situação extraordinária revela-se
providência jurisdicional que não mais persiste, ante a perda superveniente do objeto.

Nos termos do art. 3o, §§ 2o, 3o, 4o, do Decreto-Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004, o prazo para o devedor fiduciante purgar a mora e/ou contestar a ação de busca e apreensão, se conta a partir da execução da liminar, e não da citação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, objetivando a reforma da decisão que
deferiu tutela de urgência e
autorizou a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da juntada do mandado de citação aos autos, nos autos da ação de busca e apreensão, promovida em desfavor de
Salvador de Arruda e Silva
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta
que merece reforma a decisão agravada, uma vez que foi deferida a liminar de
busca e apreensão e, no entanto, o magistrado
a quo
determinou que o prazo de defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, teria como prazo inicial, a juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da liminar.

Pugna, assim, pela concessão da liminar, para revogar em parte a decisão agravada, no que se refere a início da contagem do prazo para apresentar defesa, bem como o deferimento do cumprimento do mandado em regime de plantão, em razão da Pandemia da Covid-19. No mérito, o provimento do recurso.

A liminar de efeito ativo foi indeferida (Id 54175958).

Ausente contrarrazões diante da não angularização do feito (Id 60061451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(PRELIMINAR) – PERDA PARCIAL DO OBJETO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Com relação ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em regime de plantão, verifico ser caso de perda do seu objeto.

Isso porque, a questão diz respeito ao indeferimento, pelo magistrado singular, do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo através de Oficial de Justiça Plantonista, em razão da situação extraordinária provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), condicionando, no entanto, a efetivação da medida, ao retorno das atividades do Poder Judiciário.

Prefacialmente, ao exame dos pressupostos de admissibilidade, verifico que há absoluta falta de interesse recursal pela parte agravante, ante a perda superveniente do objeto.

Isso porque, como dito alhures, o cumprimento do mandado de busca e apreensão deferido nos autos de origem ficou condicionado à normalização dos trabalhos forenses, conforme se verifica da decisão invectivada,
in verbis
:

“(...) 11. Consigno que, em razão da Portaria Conjunta no 399/2020-PRES-CGJ,
a distribuição do mandado para o Oficial de Justiça deverá ocorrer após o retorno das atividades normais, com a retomada dos prazos processuais
. (...)”
(Id 53660962 - Pág. 43) (destaquei)

In casu
, é cediço que a comarca de Várzea Grande, onde tramita o feito originário, está entre as 22 comarcas que iniciaram as atividades no dia 24/08/2020, conforme Portaria no 534-PRES, de 14 de agosto de 2020, o que revela que
não persiste mais a propalada lesividade aos interesses da parte agravante.

Assim, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de providência jurisdicional que não mais persiste.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INAPLICABILIDADE DO CDC – IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003240-70.2018.8.11.0000 – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –PERDA DE OBJETO – CONFIGURAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A pretensão requerida pelo agravante nestes autos já foi apreciada por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003240-70.2018.8.11.0000, interposto anteriormente, o que resulta na perda do objeto do presente recurso. II - Tendo sido concedida a pretensão requerida pelo agravante naqueles autos, não há interesse recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10113575020188110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/02/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019)

Ante o exposto, não verificada a existência do binômio necessidade-utilidade no provimento pretendido pelo recorrente, de ofício,
não conheço em parte do presente recurso
, por falta de interesse.

É como voto

VOTO

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, a agravante manejou Ação de Busca e Apreensão em face do agravado, alegando que firmou um contrato de financiamento de um automóvel, para que o pagamento fosse efetuado em 24 prestações mensais, no valor de R$875,37 (oitocentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos), com vencimento final em 14/11/2021, mediante Contrato de Financiamento 20031615477 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 14/10/2019.

Entretanto, restou o agravado inadimplente a partir da prestação com vencimento em 14.02.2020 e, desse modo, pleiteou liminar de busca e apreensão, sendo esta deferida pelo magistrado
a quo
.

No entanto, sustentou a agravante que o magistrado
a quo
determinou que o prazo de defesa, a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, conta-se a partir da juntada do mandado de citação e não da execução da liminar.

Vejamos.

Eis o teor do
decisum
agravado, no ponto de interesse recursal:

“(...) 8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias,
contados da juntada do mandado de citação aos autos
, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação. (...)”
(
sic
Id 53660962 - Pág. 43) (destaquei)

É de se verificar do
decisum
agravado, que o magistrado
a quo
determinou a expedição do mandado de busca e apreensão e estabeleceu que o prazo de defesa serão contados a partir da juntada do mandado de citação aos autos, e não da execução da liminar.

No entanto, é de se notar que os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69, que regulamenta a ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, dispõe que o prazo para purgar a mora e para a apresentação da defesa contam-se da execução da liminar, vejamos:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

§ 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias
da execução da liminar
.

§ 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.”
(destaquei)

Nesse contexto, a determinação de que o prazo para a apresentação da defesa seja contado da juntada do mandado de citação aos autos, viola o disposto no art. 3o, §§ 2o, 3o e 4o, do Decreto-Lei no 911/69, alhures mencionado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.

Após o cumprimento da liminar expropriatória, o devedor fiduciante possui o prazo de cinco dias, contados da execução da medida liminar, para purgar a mora, realizando o pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor. Precedente STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(Agravo de Instrumento, No 70081703597, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 29-05-2019) (destaquei)

Com essas considerações, entendo que se mostram presentes os requisitos legais para o provimento do recurso, razão pela qual merece ser reformada a decisão agravada.

Isto posto,
dou provimento
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, para determinar que a contagem do prazo dos §§ 2o, 3o e 4o, do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, se inicie a partir da efetivação da liminar deferida, e não da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020